Tribunal: TCU
Processo: 026.695/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 23) interposto pelo Sr. Luís Fernando Hilgenberg contra o Acórdão 8202/2019TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Luis Fernando Hilgenberg, vinculado ao Comando do Exército, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8202/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de reforma ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 8202/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de reforma do Sr. Luis Fernando Hilgenberg, determinando o seu registro; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.